Tribunal: TJPA
Processo: 0829721-40.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829721-40.2018.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO E ANULAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, afastando a extinção do processo por ilegitimidade ativa e determinando o regular prosseguimento da ação originária. O agravante busca reformar a decisão monocrática para que a extinção do feito ocorra com fundamento na inépcia da inicial, sob o argumento de que a autora não pleiteou a anulação dos contratos subjacentes, inviabilizando a análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o credor fiduciário possui legitimidade ativa para pleitear o cancelamento do registro de veículo e anulação de débitos tributários vinculados ao bem; e (ii) estabelecer se a petição inicial apresenta os requisitos legais exigidos, afastando eventual alegação de inépcia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A legitimidade ativa do credor fiduciário para pleitear o cancelamento do registro de veículo e a anulação de débitos tributários encontra respaldo no art. 1º, §1º, III, da Lei Estadual nº 6.017/96, que reconhece o credor fiduciário como proprietário para fins tributários. A jurisprudência do STJ também reforça tal legitimidade, ao admitir sua posição ativa em demandas relacionadas à incidência de IPVA sobre veículos alienados fiduciariamente.

4.A alegação de inépcia da inicial não prospera, pois, a petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, apresentando narrativa clara dos fatos, causa de pedir e pedidos devidamente delimitados. A ausência de pleito pela anulação dos contratos subjacentes não inviabiliza a análise da demanda, sendo a narrativa suficiente para o prosseguimento do feito.

5.A extinção sumária somente seria possível em casos de manifesta inadequação da inicial ou ausência de pressupostos processuais, hipóteses inexistentes no caso concreto. A narrativa da inicial e os documentos anexados permitem o regular desenvolvimento do processo e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6.A decisão monocrática acertadamente determinou a remessa dos autos ao juízo de origem para a instrução probatória e análise de mérito, em observância aos princípios da ampla defesa e contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo Interno improvido.

Tese de julgamento:

1.O credor fiduciário possui legitimidade ativa para pleitear o cancelamento do registro de veículo e a anulação de débitos tributários vinculados ao bem.

2.A petição inicial não pode ser considerada inepta quando apresenta causa de pedir e pedidos claros e delimitados, permitindo o regular prosseguimento da ação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 319; Lei Estadual nº 6.017/96, art. 1º, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.029.735/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.03.2023; STJ, REsp nº 1.344.288/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 29.05.2015; TJ-PA, Apelação Cível nº 0005925-84.2018.8.14.1875, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 21.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará, objetivando a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, afastando a extinção do feito por ilegitimidade ativa da autora e determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Inconformado, o Estado interpôs agravo interno, alegando erro na decisão monocrática ao não reconhecer a inépcia da inicial. Argumenta que a autora, ao não pleitear a anulação dos contratos subjacentes, inviabilizou o mérito, pois atender sua pretensão manteria efeitos contratuais supostamente fraudulentos, o que seria juridicamente contraditório.

Argumenta, ainda, que o reconhecimento da inépcia da inicial seria o único meio de garantir a segurança jurídica e a coerência lógica do sistema processual, além de evitar decisões conflitantes. Assim, requer a reforma da decisão agravada, com a manutenção da extinção sumária da ação originária, não com fundamento na ilegitimidade ativa da apelante, mas na inépcia da inicial, compelindo-a a propor ação própria para pleitear a nulidade dos contratos que fundamentaram o registro do veículo junto ao DETRAN/PA.

Diante do exposto, requer a reforma da decisão, para que seja decretada a extinção sumária da ação originária, não com fundamento na ilegitimidade ativa da agravada, mas pela inépcia da petição inicial.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id.
19544061
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Além disso,
não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Após detida análise, mantenho a decisão recorrida nos exatos termos em que foi proferida, por seus próprios e bem fundamentados argumentos.

Inicialmente, conforme enfatizado na decisão recorrida restou devidamente demonstrado que a autora, na condição de credora fiduciária, possui legitimidade ativa para pleitear o cancelamento do registro do veículo e a anulação dos débitos tributários vinculados ao bem.

Conforme dispõe o art. 1º, §1º, III, da Lei Estadual nº 6.017/96, o credor fiduciário é considerado proprietário do veículo para fins de incidência tributária, sendo responsável solidário pelo pagamento do IPVA. Portanto, a pretensão da autora é compatível com sua posição jurídica, sobretudo considerando os riscos inerentes à sua atividade comercial e o impacto das fraudes alegadas.

Ademais, mesmo que se superasse esse obstáculo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o credor fiduciário possui legitimidade para figurar como parte no polo passivo de execução fiscal destinada à cobrança de IPVA de veículo alienado fiduciariamente. Esse entendimento, a meu ver, reforça sua legitimidade ativa no caso em questão. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
IPVA. ARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PARTE ARRENDANTE.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

(...)

III – No arrendamento mercantil, a parte arrendante, possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA. Precedentes.

(...)

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.029.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

.......................................................................................................

TRIBUTÁRIO.
IPVA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor fiduciário em garantia da obrigação contratada, sendo o devedor tão somente o possuidor direto da coisa.

2. Sendo o credor fiduciário o proprietário do veículo, o reconhecimento da solidariedade se impõe, pois reveste-se da qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-lo em face de eventual inadimplemento.

3. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 1066584/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2010, DJe 26/3/2010; REsp 744.308/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 12/8/2008, DJe 2/9/2008.

4. Recurso especial improvido (REsp. 1.344.288/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29.5.2015).

Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade ativa do credor fiduciário para discutir débitos tributários relacionados ao bem financiado, mesmo em casos de fraude, como no presente feito.

A decisão recorrida acertadamente afastou a extinção do feito sem julgamento do mérito, determinando a remessa ao juízo de origem para regular prosseguimento, visto que a análise aprofundada do mérito demanda dilação probatória.

Bem como, não vejo motivo para altera a decisão sobre os referidos argumentos do recorrente para que seja decretada a extinção sumária da ação originária, não com fundamento na ilegitimidade ativa da agravada, mas pela inépcia da petição inicial.

Todavia, este argumento não se sustenta. A petição inicial cumpre os requisitos do art. 319 do CPC, apresentando claramente a causa de pedir e os pedidos. A narrativa dos fatos aponta que a autora teve seu nome vinculado indevidamente ao registro do veículo e às cobranças tributárias e administrativas decorrentes de um contrato celebrado mediante fraude por terceiros.

A propósito, este Tribunal já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, QUE COMPROVASSEM A EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO E A UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, CASO CREDITADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES ...Ver ementa completa PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. I- Documentos acostados à inicial atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada o indeferimento da Inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da Exordial, com os documentos que a instruíram, preenche os requisitos da Inicial, na forma do Art. 319 do CPC/2015, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu. II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

(TJ-PA 00059258420188141875, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

A extinção sumária, como pretendida pelo agravante, somente seria admissível em caso de manifesta inadequação da petição inicial ou ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, hipóteses que não se verificam nos autos.

Conforme ressaltado na decisão recorrida, os elementos constantes da inicial são suficientes para permitir a análise do mérito, sendo o prosseguimento da ação à medida que melhor atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, reitero que a decisão monocrática acertadamente determinou a remessa dos autos ao juízo de origem, permitindo o regular desenvolvimento do processo, com a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos e à resolução definitiva da controvérsia.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024